Tribunal: TCU
Processo: 010.189/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 202074211523 e códigoUasg 179084 (Objeto: Prestação de serviços gerais de apoio e fornecimento de café de acordo com as condições e especificações mínimas exigidas no Edital e conforme proposta comercial de 05/02/2020 para as dependências do CONTRATANTE nos Estados do Amazonas, Amapá e Roraima, ou em local a ser indicado por este)

Inteiro teor:
Acórdão 4741/2024-TCU-Primeira Câmara Vistos e relacionados estes autos que tratam de representação, com pedido de medida cautelar, formulada pela empresa Fonoclin Gestão de Recursos Humanos e Serviços Ltda. a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Contrato 20207421/1895 (peça 4) e diversos outros (peça 1, p. 2; peças 4-13), celebrados entre a representante e o Banco do Brasil S.A.; Considerando a conclusão da unidade técnica no sentido de que a representação não trata de matéria de competência do TCU, não havendo interesse público na apuração dos fatos noticiados, motivo pelo qual propõe que o expediente não seja conhecido; Considerando que a representante busca a satisfação de seus interesses, que se viram frustrados pela rescisão e aplicação de multas por parte do Banco do Brasil S.A., não tendo sido demonstrada, como bem ponderou a unidade instrutora, a existência de interesse público que justifique o conhecimento e a intervenção fiscalizatória desta Corte, nos termos do artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014; Considerando ser pacífica a jurisprudência do Tribunal de Contas da União no sentido de não conhecer e não exercer controle externo sobre controvérsias que visem predominantemente à tutela de interesses privados no âmbito de contratos administrativos firmados entre unidade jurisdicionada e terceiros; Considerando que a pretensão da representante no sentido de que este Tribunal atue em prol de seus interesses particulares ensejaria indevida atuação desta Corte como instância revisora da Administração na tutela de interesse privado; Considerando que a representação não preenche os requisitos de admissibilidade do art. 235 do Regimento Interno do TCU e do art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, visto que não há interesse público que justifique a intervenção do Tribunal de Contas da União, tratando-se de matéria exclusivamente particular da representante, devendo a empresa buscar a tutela dos seus direitos perante o Poder Judiciário; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, 235, 237, parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno, c/c o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/20140, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer da representação, considerar prejudicado o exame de pedido de medida cautelar e determinar o arquivamento do processo, dando-se ciência à representante, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 010.189/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Daniel Camilo Araripe (2806/OAB-RO), representando Fonoclin Gestão de Recursos Humanos e Serviços Ltda. (CNPJ: 08.571.180/0001-73). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.